Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-81.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ISS. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU VÍNCULO PROCESSUAL. AÇÃO AUTÔNOMA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA DE TRATO SUCESSIVO. COISA JULGADA FORMADA SOB REGIME NORMATIVO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 157/2016. INCLUSÃO DO SUBITEM 17.25 NA LISTA ANEXA À LC No 116/2003. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 6034). TEMA 885 DA REPERCUSSÃO GERAL. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS PROSPECTIVOS DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE FATOS GERADORES POSTERIORES. LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prevenção não decorre da mera identidade de partes ou da similitude da tese jurídica discutida, mas da existência de conexão ou vínculo processual concreto entre as demandas. Inexistente identidade objetiva entre as demandas ou vínculo processual que justifique a reunião dos feitos, afasta-se a prevenção.
2. A coisa julgada, garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXVI, da CF/88, assegura estabilidade às decisões de mérito transitadas em julgado, mas não impede, em relação jurídica tributária de trato sucessivo, a incidência de nova disciplina normativa sobre fatos geradores futuros.
3. As decisões anteriores que declararam a não incidência do ISS estavam vinculadas ao contexto legislativo então vigente, marcado pela ausência de previsão legal válida para tributação da atividade exercida pela parte autora.
4. A superveniência da Lei Complementar no 157/2016, que incluiu o subitem 17.25 na lista anexa à Lei Complementar no 116/2003, passou a prever expressamente a incidência do ISS sobre a inserção de materiais de propaganda e publicidade, previsão posteriormente regulamentada no âmbito distrital pelo Decreto Distrital no 42.629/2021.
5. A constitucionalidade do subitem 17.25 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6034, em decisão dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante.
6. Nos termos do Tema 885 da Repercussão Geral (RE 955.227), decisões proferidas em controle concentrado ou sob regime de repercussão geral podem cessar os efeitos prospectivos de decisões transitadas em julgado em relações jurídicas continuativas, respeitados os princípios da irretroatividade e da anterioridade.
7. A cobrança do ISS relativamente às exigências iniciadas a partir de julho de 2024 encontra respaldo em norma válida e constitucionalmente reconhecida, não configurando violação à coisa julgada.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.